Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.
1. A finalidade da gratuidade de gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.
2. A hipossuficiência apta a amparar o pedido de gratuidade de justiça pode ser inferida da circunstância de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.